Tribunal: TJPA
Processo: 0063128-80.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0063128-80.2012.8.14.0301

APELANTE: GABRIELA NORONHA FORTES

APELADO: GUNDEL INCORPORADORA LTDA., CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
.
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MATERIAIS. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS DEVIDAMENTE ATUALIZADOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estas
APELAÇÕES CÍVEIS, interpostas nos autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, tendo como apelante/apelada GABRIELA NORONHA FORTES e apeladas/apelantes GUNDEL INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e PDG REALITY S/S EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto da Exma. Desa. Relatora.

Belém, data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABRIELA NORONHA FORTES
,
GUNDEL INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e PDG REALITY S/S EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
interpuseram recursos de apelações cíveis em face de sentença proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Perdas e Danos com Pedido de Tutela Antecipada,
que tramitou na
11ª Vara Cível da Capital - ID 4296535
.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido formulado por Gabriela Noronha Fortes em face de
Gundel Incorporadora Ltda, Construtora Leal Moreira Ltda e Pdg Reality S/S Empreendimentos e Participações
, reconhecendo que a parte autora
adquiriu um imóvel das requeridas, que atrasaram a entrega do bem, lhe acarretando danos materiais (lucros cessantes) e morais.

Em sede de antecipação dos efeitos da tutela, foi concedida liminar, determinando que as demandadas reparassem os danos materiais experimentados pela autora, na medida em que restou comprovado seu decréscimo patrimonial, já que precisou efetuar pagamento mensal de aluguel de imóvel (ID 4296520).

O processo seguiu regular trâmite, tendo sido prolatada a decisão ora combatida, que ratificou a antecipação dos efeitos da tutela e julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na exordial, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, ratifico a antecipação dos efeitos da tutela e julgo parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial para:

1.Declarar, neste caso, a abusividade da cláusula 9.1.1 do contrato (cláusula de tolerância), com fundamento no art. 51 do código de defesa do consumidor;

2. Julgar procedente o pedido de indenização por dano material, condenando solidariamente as requeridas ao pagamento mensal de 0,5% (meio por cento) sobre o valor atual do imóvel, qual seja, RS (três mil, trezentos e quarenta reais) mensais desde a data em que apartamento deveria ter sido entregue (sem a cláusula de tolerância - julgada ilegal acima) até a data da entrega das chaves, com correção monetária anual FIO IGP-M e juros de mora simples de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação;

3. Julgar procedente o pedido de reparação por danos morais, condenando às requeridas solidariamente ao pagamento de reparação à autora no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescido da correção monetária a partir deste arbitramento e juros de mora simples de 1% (um por cento) ao mês a partir da data em que o imóvel deveria ter sido entregue (sem a cláusula de tolerância - julgada ilegal acima);

4. Julgar improcedente o pedido de aplicação da cláusula 10.1, "b" e "c" por equidade, por não ser possível no caso concreto;

5. Julgar improcedente o pedido de tutela específica de obrigação de fazer, por não ser possível no caso em questão;

6. Ratificar os termos da tutela antecipada deferida às fls. 133-135 para os devidos fins processuais;

7. Por fim, condenar ambas as partes à sucumbência recíproca, em razão da parcial procedência do pleito autoral, a ser rateada igualmente, fixando os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, devidamente corrigido até o efetivo pagamento, nos termos do 20, 30, do Código de Processo Civil (CPC).

8. Julgo extinto o processo com resolução do mérito, com arrimo no art. 269, l, do CPC. Anote-se como sentença de mérito. Com o trânsito em julgado desta sentença, neste caso devidamente certificado, fruído o prazo de (seis) meses, contado do trânsito em julgado desta sentença, sem qualquer providência da parte vencedora, neste devidamente certificado, após as anotações de praxe, arquivem-se os presentes autos,

mediante as cautelas legais, sem prejuízo de desarquivamento, na forma do art. 475-J, do CPC”.

Nesse contexto, os réus interpuseram recurso de apelação, defendendo a ilegitimidade passiva da Construtora Leal Moreira Ltda e refutando todas as questões pontuadas da decisão - ID 4296539.

Inconformada, a parte autora também interpôs Apelação, na qual se insurge contra parte da decisão
a quo
que julgou improcedente o pedido de pagamento de multa convencional e juros moratórios, estabelecidos na letra “b” e “c” da cláusula 10.1 do Capítulo X, sustentando que é perfeitamente cabível o cálculo de tais juros e multas em cima das parcelas que já haviam sido pagas, conforme consta na inicial.

Além disso, Gabriela Noronha Fortes requer modificação do item 7 da sentença, de forma que os requeridos arquem sozinhos com os ônus de sucumbência, mantendo-se os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) - ID 4296539.

Regularmente intimadas, as partes apresentaram contrarrazões (ID 4296538 e ID 4296543).

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório, que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço dos dois recursos interpostos.

Adianto não assistir razão às apelantes.

DA APELAÇÃO DE INTERPOSTA PELAS RÉS:
GUNDEL INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e PDG REALITY S/S EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES.

Pretendem as recorrentes ver reconhecida a ilegitimidade passiva da Construtora
Leal Moreira Ltda
., sob o argumento de que o contrato apresentado pela autora, quando da propositura da demanda, comprova existência de relação jurídica apenas com a Gundel Incorporadora Ltda, a qual foi criada com propósito específico para realizar a incorporação do empreendimento
Torre Ekoara
.

Sem delongas, não merece prosperar tal prejudicial de mérito, pois no caso em apreço é notória a participação da Construtora
Leal Moreira Ltda
no empreendimento em questão. Consta a sua marca até na propaganda do empreendimento (ID 4296361 – pág.17), além de carta em seu nome, encaminhada aos clientes, dando satisfações sobre o prazo de entrega da obra. Não bastasse isso, consta no compromisso de compra e venda (ID 4296360 – pág. 07 a 19 e ID 4296361 – pág.1 a 10) logotipo da
Leal Moreira
em todas as páginas do contrato, não havendo razões para que se reveja a conclusão, do Juízo singular, quanto à legitimidade da referida
Construtora
.

Na sequência, conforme já relatado, buscam os apelantes a reforma da sentença que, em virtude do atraso da entrega do bem objeto do litígio, condenou-lhes ao pagamento de R$30.000,00 (trinta mil reais) pelos danos morais sofridos pela autora; pagamento mensal a título de lucros cessantes e ao pagamento da metade dos honorários advocatícios, em virtude da parcial procedência da ação.

No mérito, alegam a impossibilidade de serem condenadas em danos materiais, na forma de lucros cessantes, uma vez que tal verba diz respeito a uma indenização, que se supõe o direito em razão da impossibilidade de o proprietário usar seu imóvel, o que não foi devidamente provado nos autos.

Analisando detidamente este feito, em relação aos referidos lucros cessantes propriamente ditos, observa-se que há presunção, em favor do consumidor, derivada do atraso na entrega do imóvel. Ora, se as requeridas são as únicas responsáveis pelo atraso da obra, é desarrazoado exigir do consumidor que arque com os custos desta demora.

Assim, como foram elas que descumpriram o contrato, nada mais justo que também respondam pelas consequências econômicas da transgressão, nos termos do art. 395 do CC.

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DE EXISTÊNCIA DA LESÃO. PRECEDENTES
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador
. (EREsp 1.341.138/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, DJe 22/5/2018). 3.
A indenização por lucros cessantes, na hipótese de atraso na entrega de imóvel, deve refletir a injusta privação do uso do bem, levando em consideração o aluguel mensal, com base no valor locatício de bem assemelhado
(REsp 1.729.593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, DJe 27/9/2019) 4. Não é lícito ao promitente vendedor, todavia, impugnar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais mediante afirmativa de que não houve prova dos aluguéis que poderiam ter sido auferidos com o bem. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1862689 SP 2020/0040340-1, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/04/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2020).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL - CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA - VALIDADE
- LUCROS CESSANTES - PRESUMIDO
- CUMULAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA COM LUCROS CESSANTES - IMPOSSIBILIDADE - DANO MORAL - TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. - É válida a cláusula que estipula prazo de carência de 180 dias para a entrega do imóvel em construção, contada do término do prazo de entrega previsto inicialmente no contrato -
É cabível a condenação da construtora a indenizar os compradores pelos lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega do imóvel, independente de comprovação
(Tema 970 do STJ) - A cláusula penal estipulada por atraso na entrega da obra- moratória ou compensatória - não pode ser cumulada com lucros cessantes (Tema 970 do STJ) - O atraso injustificado na construção e entrega de imóvel causa estresse emocional, angústia e temor ao adquirente quanto à possibilidade de não entrega do bem, configurando dano moral, passível de indenização - É possível cobrar da Construtora taxa de evolução de obra, após o prazo ajustado no contrato para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância. (Tema 996 STJ). (TJ-MG - AC: 10000220519011001 MG, Relator: Joemilson Donizetti Lopes (JD Convocado), Data de Julgamento: 28/07/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/08/2022).

No que tange à controvérsia sobre o valor do aluguel mensal arbitrado (lucros cessantes), observa-se que tal importância aceita pelos especialistas e pela jurisprudência pátria varia em torno de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor atualizado do imóvel, conforme fatores como localização, tipo do imóvel e suas condições gerais.

Assim, tem-se que o valor arbitrado de R$ 3.340,00 (três mil, trezentos e quarenta reais), além de se estar próximo ao percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel, se mostra razoável e proporcional à realidade do mercado imobiliário, não se afigurando exacerbado ou ínfimo, considerando as especificações da unidade adquirida pelos autores e o porte do empreendimento.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência Pátria:

CONSUMIDOR. CONTRATO. IMÓVEL. CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. SEM PARCELAMENTO.
LUCROS CESSANTES DEVIDOS. QUANTUM. 0,5% AO MÊS SOBRE O VALOR DO IMÓVEL.
1. É de consumo a relação jurídica estabelecida por força de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em construção, uma vez que a vendedora comercializa bem imóvel no mercado de consumo, que é adquirido por consumidores como destinatários finais mediante contraprestação. 2. Atraso na entrega do imóvel por crise financeira, grande quantidade de chuvas e escassez da mão de obra, não são hipóteses de força maior ou caso fortuito porque integrados aos riscos do próprio empreendimento, fazendo parte da atividade empresarial, que tem que assumi-los para exercê-la, sendo defeso dividi-lo com o consumidor ou atribuí-lo a terceiros. 3. É caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora a solicitação de distrato em decorrência da inadimplência pela não entrega do imóvel na data prevista. Como consequência, as partes devem retornar ao status quo ante, com a devolução integral do valor pago, devidamente corrigidos, sem retenções e/ou parcelamento, devendo ser afastada qualquer cláusula contratual que preveja o contrário. 4. Embora seja necessária a comprovação do prejuízo para acolhimento do pedido de lucros cessantes, tem-se reconhecido a existência de dano ao comprador nas hipóteses em que a entrega de imóvel adquirido na planta não ocorre dentro do prazo contratualmente estipulado, uma vez que, seja pela necessidade de pagamento para utilização em outro local, seja pela impossibilidade de usufruir do bem para fins de locação, o comprador encontra-se em prejuízo presumido.
5.No tocante ao quantum a ser fixado a título de lucros cessantes, a jurisprudência vem entendendo que mostra-se razoável e proporcional à realidade do mercado imobiliário a sua fixação em 0,5% (meio por cento) sobre o valor do imóvel, por mês de atraso.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 07020451920188070006 DF 0702045-19.2018.8.07.0006, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 08/08/2019, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 13/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO.

APLICAÇÃO DO
CDC
. PRESCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL PRAZO DECENAL (10 ANOS). PROPOSTA DE ACORDO. NÃO VINCULAÇÃO. INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MEIO POR CENTO DO VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL. (...)
6. Segundo a jurisprudência deste Tribunal, o valor da indenização em casos de atraso na

entrega do imóvel adquirido na planta deve corresponder ao valor que o

promissário-comprador deixaria de pagar com aluguel, caso este fosse destinado à moradia, ou

que receberia, caso o imóvel fosse locado, mostrando-se razoável a fixação do percentual de

0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado do imóvel.
9. Recurso do autor conhecido. Afastada a prescrição, e, com base na teoria da causa madura, julgado parcialmente procedente o pedido. (TJDF Acórdão n.1167689, 07124347820188070001, Relator: CESAR LOYOLA 2ª Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2019, Publicado no DJE: 08/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

CESSANTES DEVIDOS - DEU-SE PARCIAL PROVIMENTO3. A não entrega do imóvel no prazo previsto gera, por si só, prejuízo presumido ao adquirente, razão pela qual a ele é devida indenização por lucros cessantes.
4. O percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado do imóvel como parâmetro para a fixação de lucros cessantes mostra-se razoável e de acordo com a realidade do setor

imobiliário.
6. Deu-se parcial provimento ao apelo da ré. (TJDF Acórdão n.1016784, 20150710143153APC, Relator: SÉRGIO ROCHA 4ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2017, Publicado no DJE: 23/05/2017. Pág.: 811/821).

Desta feita, resta caracterizado o dano material e o manifesto o dever de indenizar, estando o valor arbitrado dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA PARTE AUTORA: GABRIELA NORONHA FORTES.

A ora recorrente se insurge
contra parte
da decisão
a quo
que julgou improcedente o pedido de pagamento de multa convencional e juros moratórios, estabelecidos na letra “b” e “c” da cláusula 10.1 do Capítulo X, sustentando que é perfeitamente cabível calcular-se tais juros e as multas em cima das parcelas que já haviam sido pagas, conforme consta na inicial.

Além disso, Gabriela Noronha Fortes requer modificação do item 7 da sentença, de forma que os requeridos arquem sozinhos com os ônus de sucumbência, mantendo-se os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) - ID 4296539.

Sobre o primeiro pedido, ressalto que não cabe
aplicação analógica da cláusula penal estabelecida no contrato, para o caso de inadimplemento por culpa dos compradores, tal como requerido pela apelante.

As multas, para serem aplicadas, dependem de previsão legal ou contratual, sendo descabida a sua aplicação por analogia ou interpretação extensiva, de forma que, inexistindo previsão contratual neste sentido, não cabe ao julgador modificar o contrato.

Nesse sentido, é incabível a condenação das apeladas ao pagamento de multa ajustada apenas para a hipótese de mora do comprador, afastando-se a aplicação da penalidade por equidade, ainda que descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e compra.

Incidência do disposto no artigo 411, do Código Civil, que assim dispõe:

Art. 411.
Quando se estipular a cláusula penal para o caso de mora, ou em segurança especial de outra cláusula determinada, terá o credor o arbítrio de exigir a satisfação da pena cominada, juntamente com o desempenho da obrigação principal.

Assim entende a jurisprudência:

Apelação. Ação de indenização. Compromisso de compra e venda de imóvel. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes.
Atraso na entrega da obra. Culpa exclusiva da vendedora
. Validade do prazo de tolerância de 180 dias. Inexistência de caso fortuito ou força maior. Lucros cessantes devidos sobre os meses de atraso. Taxa mensal de 0,5%, calculada sobre o valor atualizado do contrato.
Impossibilidade de aplicação analógica de multa contratual. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recursos improvidos
(TJ-SP 10016546620148260405 SP 1001654-66.2014.8.26.0405, Relator: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, Data de Julgamento: 30/07/2018, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CDC. APLICABILIDADE.
ENTREGA DE IMÓVEL. PRAZO DE TOLERÂNCIA ADMITIDO. ATRASO. CONFIGURADO. INCONTROVERSO. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ANALÓGICA.
LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. MÉDIA VALOR DE MERCADO. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS PEDIDOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 86, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. ARTIGO 85, § 11, DO CPC. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção. 2. Admitido pela construtora o atraso na entrega do imóvel, resta incontroversa a discussão sobre o tema. 3.
Porque ausente previsão em contrato de cláusula penal moratória, não há que se falar em aplicação analógica de multa em virtude de atraso na entrega do imóvel. 4. A ausência de previsão contratual de cláusula penal moratória sobre atraso na entrega do imóvel impossibilita a sua estipulação por aplicação analógica da multa moratória prevista para o atraso de pagamento das prestações assumidas pelo consumidor
. 5. Extrapolado o prazo de tolerância por parte da construtora, sem que houvesse qualquer causa de exclusão da sua responsabilidade, a mesma incorreu em mora e deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pela parte autora a título de lucros cessantes, devidos até a efetiva entrega do imóvel. 6. O quantum indenizatório dos lucros cessantes deve corresponder ao ganho que o adquirente deixou de auferir por não exercer a posse do imóvel e não corresponde ao valor integral do bem e, sim, a estimativa da média do valor de mercado. 7. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as custas processuais, de acordo com o artigo 86 do Código de Processo Civil. 8. Havendo parcial provimento ao recurso, há que se majorar os honorários advocatícios recursais ao advogado do vencedor, nos termos do art. 85, § 11, do CPC 9. Recurso conhecido e provido parcialmente (TJ-DF 20150111098126 0032158-17.2015.8.07.0001, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 20/07/2016, 2ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 26/07/2016. Pág.: 109/129).

Sobre o pedido relacionado aos honorários, ressalto que
os requeridos não devem arcar sozinhos com os ônus de sucumbência, na medida em que houve provimento parcial da demanda ajuizada e que, por isso, devem ser assumidos igualmente por ambas as partes, tal como determinado na sentença.

Não há que se falar em sucumbência mínima da apelante, de forma a atrair a aplicação do art. 86, parágrafo único do CPC/2015, uma vez que há, neste caso, sucumbência parcial recíproca, não equivalente, de modo a ser aplicado o teor do art. 86, caput do CPC quanto ao ônus de sucumbência.

Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso de sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser recíproca e proporcionalmente distribuídos
. 2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a majoração da verba honorária em grau recursal na hipótese de provimento do recurso. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO (STJ - AgInt no REsp: 1718122 RO 2018/0004816-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA –
VENCEDOR E VENCIDO – CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONFIGURADA – ART. 86 DO CPC – DIVISÃO DAS DESPESAS PROPORCIONALMENTE
– CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO EM HONORÁRIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO DE CADA PARTE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Ocorre a sucumbência recíproca quando o autor sai vitorioso apenas em parte de sua pretensão, de modo que tanto ele como o réu serão vencidos e vencedores, a um só tempo, razão pela qual serão proporcionalmente distribuídas entre eles as custas e as despesas, bem como os honorários advocatícios
. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso de sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser recíprocas e proporcionalmente distribuídos

(TJ-MT 00020983620188110004 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 03/05/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/05/2021)
.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO OCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA PARCIAL RECÍPROCA
, NÃO EQUIVALENTE. ART. 86, CAPUT, CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. A sucumbência mínima, nos moldes do art. 86, parágrafo único do CPC, ocorre quando a parte decai em parcela ínfima do seu pleito. 2. No caso dos autos, em que pese a autora/apelante ter sucumbido em parte da dívida discutida nos autos, diante da prescrição pronunciada pelo Juízo sentenciante, resta presente a expressividade do período correspondente em cotejo com o total do valor devido pelo réu/apelante. 3.
Não há se falar em sucumbência mínima da parte autora/apelante de forma a atrair a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, mas há, in casu, sucumbência parcial recíproca, não equivalente, de modo a ser aplicado o teor do art. 86, caput, do CPC quanto ao ônus da sucumbência
. 4. Recurso conhecido e provido (TJ-DF 07119762720198070001 DF 0711976-27.2019.8.07.0001, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 07/04/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 16/04/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).

DISPOSITIVO

Dessa maneira,
CONHEÇO

DOS RECURSOS
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos, conforme a fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 17/09/2024